Tribunal: CARF
Processo: 12897.000058/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000058/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.803 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS LEITE PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEI
ESTADUAL
QUE
INCLUIU
NO
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE
CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O art. 40 da Constituição de 1988, na redação vigente após a Emenda
Constitucional no 20/98, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de
Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União,
Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e
fundações públicas, qualidade que não aproveita aos notários, tabeliões,
oficiais de registro e registradores, nomeados até 11/1994, que detêm a
delegação do exercício de atividade notorial e de registro, portanto, devem
recolher para o Regime Geral de Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000058/2008-51
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000058/2008-51

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-36.465 que
julgou inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD no 37.134.356-9.
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/2004 a 12/2004 e se
refere às contribuições previdenciárias relativas à parte devida pelo segurado, incidentes sobre as
remunerações recebidas pelo notário a título de emolumentos, na qualidade de contribuinte
individual obrigatório, de acordo com dados extraídos do Livro Caixa n° 18 do ano de 2004.
(Relatório Fiscal e-fls. 21 a 30).
A ciência do lançamento foi em 18/12/2008 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 16/01/2009 (e-fls. 62 a 69), alegando, conforme
relatório do Acórdão recorrido, que:
3.2. Entendeu a fiscalização por aplicar sanção ao Impugnante sob o argumento de que
este não efetiva recolhimentos ao INSS, mesmo com a demonstração de quitação de
todos os débitos junto ao IPERJ, simplesmente afirmando que o Impugnante
supostamente seria obrigado a realizar recolhimentos ao INSS, tendo em vista alteração
introduzida pela Emenda Constitucional n° 20/98.
3.3. Contudo, como se demonstrará tal entendimento é inconstitucional, uma vez que
viola o direito adquirido do Impugnante, cláusula pétrea contida na Carta Magna de
1988 que não pode ser alterada nem por meio de emenda constitucional, além de clara
disposição legal que lastreie a manutenção de seus direitos de opção pela previdência.
3.4. Inicialmente se faz necessário demonstrar o histórico legislativo aplicável ao caso
concreto para que se demonstre cabalmente o direito adquirido do Impugnante á sua
manutenção no Regime de Previdência da Previ Rio, antigo IPERJ.
3.5. Há que se esclarecer que o próprio auto de infração apurou que o Impugnante
tomou posse em 20/12/1982, assumindo o posto antes mesmo da promulgação da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
3.6. Nessa ocasião aderiu o Impugnante ao regime de previdência dos servidores
públicos, exatamente nos termos da legislação vigente.
3.7. Posteriormente, foi editada a Lei n° 8.935/94, que regulamentou a profissão
exercida pelo Impugnante, que em seu art. 40 determinou o seguinte:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados
à previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca
de tempo de serviço em sistemas diversos. Parágrafo único. Ficam assegurados,
aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens
previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei.
3.8. Acrescente-se que o próprio art. 40, em seu parágrafo único, assegurou aos notários
direitos e vantagens adquiridos até a data de vigência da lei, sendo certo que antes da
vigência da Lei n° 8.935/94 era permitido ao notário aderir ao regime de previdência de
âmbito estadual.
3.9. Salienta-se que referido parágrafo único do art. 40 excepciona a aplicação da regra
aos direitos e vantagens adquiridos anteriormente pelos notários, sendo totalmente
legítimos os recolhimentos efetuados pelo Impugnante ao IPERJ.
3.10. Dessa maneira, é ilegal o auto de infração que, sem considerar a legislação
aplicável ao caso concreto, impõe multa e obrigatoriedade de pagamento inexistentes.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000058/2008-51

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 141 a 151) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa: CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS, TABELIÃES, OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro
de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo
que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, conforme o disposto no art.
51 da Lei n° 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional n° 20, de 1998, deve recolher para o Regime Geral de Previdência
Social.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente;
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
10/05/2011 (e-fl. 155). Em 09/06/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 187 a
190, alegando os mesmos motivos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O recorrente alega que, por ter tomado posse em 20/12/1982, tem direito a
permanecer no regime de previdência dos servidores públicos, antigo IPERJ atual Previ Rio, nos
termos do art. 40 da Lei no 8.935, de 1994 e que a Emenda Constitucional no 20, de 1998, não
pode violar direito adquirido.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000058/2008-51

A questão da obrigatoriedade de vinculação ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS por notários que tomaram posse antes de 1994 já foi pacificada por julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.641 – SC, junto ao Supremo Tribunal Federal, de
relatoria do Ministro Teori Zavascki, publicada em 11/03/2015, cuja ementa enuncia:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE
INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO
SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas
Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de
Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado,
Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas,
qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais.
2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é
materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os
cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes
juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98
(data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter
benefícios previdenciários.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos,
para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da
publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios
previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido
os requisitos necessários para obtê-los.
(Grifos não originais)
No caso concreto, o contribuinte não é aposentado pelo regime próprio e não tinha
completado os requisitos necessários para obtê-lo, motivo pelo qual não se enquadra nos efeitos
da modulação, sendo assim, não há direito adquirido é e contribuinte obrigatório do RGPS.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000058/2008-51

Fl. 233
DF CARF MF
Original